Tribunal: TJBA
Processo: 8057808-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057808-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: RAIMUNDA DOS SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
SAYMON DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE FILIAÇÃO A ENTIDADE SINDICAL. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA SIMPLES. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO PELO DESTINATÁRIO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Configura relação de consumo a prestação de serviços por entidade sindical a aposentados e pensionistas, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 3º e 17 do CDC e da jurisprudência consolidada.
II – Não demonstrada a regularidade da filiação sindical, especialmente quando a suposta assinatura eletrônica não ostenta qualificação ou forma avançada, inexistindo certificado digital ou aceite pelo suposto contratante, nos termos do art. 4º da Lei 14.063/2020 e art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001.
III – A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de dolo, bastando a constatação de violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento pacífico do STJ (EAREsp 676.608/RS e EREsp 1.413.542/RS).
IV – A indevida subtração de valores de benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional o valor fixado na origem.
V – Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; EREsp 1.413.542/RS; REsp 2.179.311; REsp 2.173.952.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
8057808-66.2024.8.05.0001
) interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA NACIONAL,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador contra
RAIMUNDA DOS SANTOS COELHO
, ora Apelado, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .